Tribunal: TJES
Processo: 5009461-43.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009461-43.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALISSON JERONIMO RODRIGUES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos.

2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009461-43.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALISSON JERONIMO RODRIGUES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar,
ajuizada por WALISSON JERONIMO RODRIGUES DA SILVA, buscando reverter a condenação nos autos da ação penal 0008095-85.2014.8.08.0048.

Inicialmente, vale esclarecer que o revisionando foi condenado à 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II (duas vezes) do CP.

O autor sustenta a ocorrência de várias nulidades na tramitação da ação, com destaque para a intimação de advogado diverso daquele constituído nos autos, acerca da prolação de sentença condenatória; não esclarecimento ao requerente acerca da possibilidade de interposição de recurso, pontuando especialmente seu baixo grau de escolaridade; e a condenação com base em provas produzidas exclusivamente em fase inquisitorial.

Cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Pois bem.

Compulsando os documentos que instruem a inicial verifiquei que, após o recebimento da denúncia foi protocolada procuração concedida ao Dr. Sebastião Leite Pelaes, OAB/ES 7.026.

No único termo de audiência juntado aos autos, não consta a presença do Dr. Sebastião Leite Pelaes, mas do Dr. Sebastião Rodrigues Pinheiro, o qual formulou pedido de revogação da prisão preventiva e acompanhou a produção da prova testemunhal.

Consta nos autos que o advogado constituído, Dr. Sebastião Leite Pelaes, foi posteriormente intimado da decisão que concedeu a liberdade provisória e determinou a apresentação de alegações finais pelas defesas.

No entanto, da sentença condenatória foi intimado somente o Dr. Sebastião Rodrigues Pinheiro, o qual interpôs apelação intempestiva.

Ocorre que, após detida análise do caderno processual, quando da realização de audiência de instrução e julgamento (fls. 271/272 dos autos de nº 0008095-85.2014.8.08.0048), quando de seu interrogatório, o revisionando Walisson afirmou que seu advogado era a pessoa de Sebastião Rodrigues Pinheiro.

Desse modo, resta inconteste a anuência do revisionando com a atuação do Dr. Sebastião Rodrigues Pinheiro, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Por outro lado, verifica-se que o revisionando esteve a todo tempo devidamente assistido por defesa técnica, que apresentou todas as defesas processuais, e participou de todos os atos para os quais foi intimada, o que, por si só, assegurou o amplo contraditório e a defesa dos interesses do revisionando. Além disso, a condenação baseou-se na prova produzida ao longo da instrução processual, em especial, no depoimento das testemunhas e dos demais corréus.

Não pode agora, o revisionando, buscar modificar o édito condenatório, por discordar da atuação de seu advogado.

De tal forma, não há que se falar em nulidade, eis que todo o feito transcorreu em observância estrita dos princípios constitucionais.

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.